Tribunal: TJDFT
Processo: 0746835-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0746835-96.2024.8.07.0000 PACIENTE: SHIRLENY SILVA REGO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de SHIRLENY SILVA REGO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da MEDIDA CAUTELAR de monitoramento eletrônico, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 2o, "caput”, da Lei 12.850/13 (organização criminosa) e art. 171, § 2o, inciso V, (12x), do Código Penal (fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro) (ação penal n. 0701818-65.2023.8.07.0002, liberdade provisória n. 0704594-38.2023.8.07.0002). Alegou a Defesa técnica (Defensoria Pública) que a prisão preventiva da paciente foi substituída por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, incluindo monitoramento eletrônico. Após quase 1 (um) ano de monitoramento, cumprindo todas as determinações judiciais, formulou pedido de revogação da medida, porém foi indeferido pelo Juízo de origem. Salientou que a paciente é responsável por administrar os interesses de sua genitora, que é idosa, conta com 66 anos de idade, e possui uma frágil condição de saúde (portadora de doença mental crônica, irreversível e incapacitante); por isso, precisa acompanhá-la na realização de diversos exames na rede pública, e o monitoramento eletrônico constituiu verdadeiro entrave para a execução desta importante tarefa pela paciente, pois a cada atividade (não apenas relativa à saúde) precisa justificar seu distanciamento da zona de inclusão. Argumentou que a medida cautelar já dura por quase um 1 (um) ano e que os crimes imputados à paciente não envolvem violência ou grave ameaça. Requereu, liminarmente, a suspensão do monitoramento eletrônico, mantendo as demais medidas cautelares impostas pelo juízo de origem. No mérito, pugnou pela concessão da ordem para afastar a medida de monitoramento eletrônico, preservando-se as demais. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. No “habeas corpus” n. 0743535-63.2023.8.07.0000, em 19-outubro-2023, foi concedida a ordem para revogar a prisão preventiva da ora paciente, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme ementa do julgado: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA A PRÁTICA DE ESTELIONATOS. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESMANTELADA EM VIRTUDE DE PRISÃO DOS LÍDERES. PACIENTE PRIMÁRIA E DE BONS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA DA NECESSIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, embora evidenciada a prova da materialidade dos crimes e a existência de indícios suficientes de autoria por meio das informações reunidas, e preenchido o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não está presente o “periculum libertatis”, para justificar a decretação da prisão preventiva. 3. A prisão preventiva não deve ser decretada apenas em razão da gravidade dos crimes e, tampouco, com base em meras suposições a respeito da possibilidade de reiteração delitiva, do risco de destruição de provas ou de fuga, pois é necessário apontar elementos concretos que evidenciem esse risco, o que não ocorreu em relação ao paciente. 4. As circunstâncias fáticas envolvendo os delitos imputados à paciente, por si sós, não são suficientes para demonstrar que em liberdade ofereça alta periculosidade e represente risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal. 5. Os supostos líderes da organização criminosa já foram presos e o grupo desmantelado, bem como os crimes a eles imputados – estelionatos contra seguradoras de veículos - não foram praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Até o momento não foi demonstrado o protagonismo da paciente ou posição de destaque no seio da organização, mas sim envolvimento em dois crimes de estelionato para auferir vantagem própria em detrimento das seguradoras. 6. Trata-se de paciente primária, portadora de bons antecedentes, a qual possui família constituída no Distrito Federal, é casada, possui residência fixa e ocupação lícita, razão pela qual medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes e adequadas ao caso concreto. 7. Ordem concedida. (Acórdão 1770911, 0743535-63.2023.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJe: 20/10/2023). Diante disso, em 24-outubro-2023, a eminente autoridade judiciária fixou medidas cautelares de proibição de aproximação e contato com os demais réus e testemunhas, acompanhada de monitoração eletrônica, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, nos seguintes termos (ID 65803034): Em sede de Habeas Corpus n. 0743535-63.2023.8.07.0000 concedeu-se a liberdade provisória à ré SHIRLENY SILVA REGO. Na decisão de revogação de prisão, possibilitou-se a este Juízo a fixação de cautelares diversas da prisão. O Ministério Público se manifestou no id. 175926174 requerendo a fixação das seguintes cautelares: (a) proibição de aproximação e contato, por quaisquer meios e mesmo interposta pessoa, da ré com os demais réus e (b) monitoração eletrônica, que servirá não apenas para garantir o cumprimento das cautelares diversas da prisão, mas igualmente assegurar a aplicação da lei penal e obstar turbações eventuais da instrução. É o relato necessário. Verifico que, no presente caso, superados os fundamentos ensejadores do decreto de custódia cautelar da ré, conforme já demonstrado, a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão presentes no Art. 319 do CPP mostra-se justa e adequada, para garantia da ordem pública e instrução processual. Diante do ora exposto e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cabíveis as cautelares de proibição de aproximação e contada da ré com os demais réus e testemunhas, acompanhada de monitoração eletrônica, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, sem prejuízo das fixadas na 2a Instância: A) Proibição aproximação e contato com os demais réus do processo principal, por qualquer meio, inclusive de interposta pessoa. B) Obrigação de comparecer a todos os atos do processo, ainda que de forma virtual; C) Proibição de mudança de endereço e telefone sem comunicação deste Juízo; D) comparecer aos atos processuais para os quais seja intimado; E) submeter-se a monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, fixando-se um perímetro de ambulação de 5 (cinco) quilômetros a partir do endereço indicado, observando-se o horário de recolhimento domiciliar; F) recolhimento do passaporte perante este Juízo G) Advirta-se à ré, mediante termo de ciência, de que o descumprimento das condições impostas ocasionará a revogação do benefício, bem como de seus direitos e deveres abaixo descritos: a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento do CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantenho-o ativo initerruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modifica-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente qualquer falha do equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) indicar o endereço a ser cadastrado como referencial para a monitorização e eventuais visitas dos agentes de monitorização; k) dirigir-se à CIME, localizado no SAIN, Estação Rodoferroviária de Brasília, S/N, Ala Sul, DF, CEP: 70.631-900, telefone 0800-729-4999, para colocação e retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário, conforme a portaria supracitada. Dou a presente decisão FORÇA DE MANDADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E DE INTIMAÇÃO e de OFÍCIO, para que seja dada ciência ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônico – CIME, expedindo-se as demais comunicações de praxe, ficando desde já registrado que o réu deverá se apresentar diretamente ao CIME, no endereço acima indicado. Em 8-outubro-2024, a eminente autoridade judiciária indeferiu o pedido defensivo de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, sob o fundamento de não ter havido alteração no panorama fático-jurídico que autorizou as medidas. Pontuou que a monitoração não impede que a ora paciente preste os cuidados à sua genitora, em que pese ter de comunicar ao CIME quando sairá da área de inclusão. Frisou que as demais medidas cautelares, sem a monitoração eletrônica, se mostram insuficientes. Acrescentou que a paciente está sendo processada por integrar organização criminosa, o que coloca em risco a convivência em sociedade, notadamente com risco à atividade financeira de particulares. Por fim, salientou que o decurso do prazo de 1 (um) ano, por si só, não afasta a necessidade da medida cautelar, nos seguintes termos (ID 65803035): É o relato necessário. Decido. A revogação de medida cautelar substitutiva da prisão preventiva só é possível diante de fatos que infirmem os seus fundamentos. Assim, inviável a revogação da cautelar imposta quando o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado no momento concessivo das cautelares. As medidas cautelares, inclusive a monitoração eletrônica, foram criadas para que fosse viabilizada ao acusado responder o processo em liberdade, mas observando-se a necessidade da aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, bem como a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Na situação dos autos, entendo que o pedido de revogação da monitoração deve ser indeferido, porquanto a cautelar de monitoração cumpre os requisitos do art. 282 do CPP. Outrossim, conforme bem ressaltado no pedido de revogação, a monitoração não tem impedido que requerente preste os cuidados à sua genitora, em pese ter de comunicar ao CIME quando sairá da área de inclusão. A contrário sensu, a requerente tem conseguido auxiliar a sua mãe em todas as atividades necessárias, mesmo estando monitorada. Entendo que o pedido não deve ser acolhido, tendo em vista que as demais medidas cautelares instituídas, sem a monitoração eletrônica, não se mostram suficientes. Demais disso, milita em desfavor da requente a periculosidade de integrar organização criminosa, conduta social grave que coloca em risco a convivência em sociedade, porquanto, na situação casuística tem causado risco à atividade financeira de particulares. Além disso, quanto ao argumento de que se encontra em monitoração há mais de 1 (um) ano, sem descumprimento, não tem o condão de macular a necessidade de manutenção da cautelar, bem como de diminuir a adequação da medida diante da gravidade dos fatos que lhe são imputados na ação penal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de monitoração eletrônica. (grifos nossos). Pois bem. Da análise da documentação referente aos fatos e da decisão que manteve a medida cautelar de monitoramento eletrônico não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a manutenção da medida cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida. Não se olvide que a paciente está sendo processada por crimes de estelionato contra seguradoras de veículos e por integrar organização criminosa, com considerável potencial financeiro e pessoal. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 4 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator